Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722235-70.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WANDERSON FARIAS RAMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença (Id 43196488) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por Wanderson Farias Ramos em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, proposta por WANDERSON FARIAS RAMOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA-BRB. Sustenta o autor que trabalha na Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística e é correntista da instituição bancária requerida, onde é depositado mensalmente o seu salário. Alega que contraiu uma dívida de R$22.786,17, decorrente de mútuos bancários contratados com a requerida, os quais remontam aos anos de 2013 e 2014, que não conseguiu pagar. Afirma que o banco promoveu o aprovisionamento dos valores, no montante de R$118.732,46, medida que considera arbitrária e ilegal. Argumenta que os descontos vem comprometendo a integralidade do salário e que se referem a uma dívida prescrita. Postula a tutela de urgência para que o banco seja obrigado a devolver os valores de R$1.880,00 e R$2.230,58 e para que se abstenha de realizar débitos ou descontos sob a rubrica "débitos amortização prejuízo". No mérito, pretende a confirmação da tutela, a declaração da ilegalidade dos descontos, a condenação da parte requerida a restituir os valores em dobro, os valores e a pagar indenização de R$15.000,00. A tutela de urgência foi indeferida (Id 133896149). A parte requerida foi citada e não apresentou contestação no prazo legal. É o relatório. Decido. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ora intentada ser solucionada sob o prisma de seu sistema jurídico autônomo, notadamente diante da configuração dos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), sob a perspectiva da teoria finalista. A parte requerida não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia. A revelia não implica na procedência automática dos pedidos, mas na presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. A lide trata de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, caso em que a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida, sendo suficiente a demonstração do nexo causal e do dano perpetrado, não se perquirindo sobre a existência de culpa por parte do prestador do serviço (CDC, art. 14, caput), a quem compete o ônus de provar a inexistência do defeito do serviço. A parte autora não dispõe de cópia dos instrumentos contratuais relativos aos mútuos bancários e, por essa razão, requereu que a parte requerida fosse instada a juntá-lo aos autos. A ausência dos documentos não permite verificar se houve autorização expressa da parte autora de descontos de débitos referentes aos contratos nos valores existentes na conta bancária, provenientes do recebimento do salário. Logo, é forçoso que se presuma que tal autorização não ocorreu. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 09/03/2022, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP), a respeito da aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimo livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, firmou a tese segundo a qual "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, o art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." A autorização dos descontos em conta corrente é uma faculdade das partes, detendo o consumidor em seu poder mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos, pois possui livre acesso e disposição sobre todo o numerário existente em sua conta corrente. O aprovisionamento de quantia em conta bancária, pela instituição financeira para garantia de quitação parcial ou integral de débito, sem prova da autorização nesse sentido, importa na indisponibilidade desse valor para utilização do numerário e, consequentemente, a impossibilidade de uso do valor para outros compromissos e obrigações contraídas pelo consumidor. Ocorre que, no caso dos autos, cabia à requerida a juntada do contrato, de modo a demonstrar a prévia e expressa autorização da parte autora ou a anuência desta em relação à retenção de valores em conta bancária para a quitação de débitos, isto é, o exercício regular de direito. É ônus que competia à parte requerida, mas esta restou revel. Assim, a retenção deve ser considerada indevida, determinando-se o desbloqueio ou a restituição do valor. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também deve ser procedente. A retenção integral e indevida de valores e verbas salariais impõe ônus excessivo ao consumidor, comprometendo a sua subsistência e a de sua família, situação que representa evidente violação ao princípio da dignidade humana, cabendo a compensação. Nesse sentido: "CONSUMIDOR. RETENÇÃO. INDEVIDA. SALÁRIO. COBRANÇA DÍVIDA PRESCRITA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural. 2. A retenção de salário do correntista para quitação de dívida sabidamente prescrita revela falha na prestação de serviço. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 3. É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte de Justiça no sentido de que, para a incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é imperiosa a demonstração de má-fé do agente financeiro. 4. In casu, demonstrou-se a má-fé do banco, visto que, inobstante haja o reconhecimento da cobrança indevida, a instituição financeira reteve indevidamente a totalidade do salário da consumidora em duas oportunidades, na tentativa de ver satisfeito crédito que, embora ainda existente, não é mais exigível judicial ou extrajudicialmente. 5. A retenção indevida de salário pela instituição financeira acarreta dano moral compensável financeiramente. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311873, 07033087920208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois o requerente reconhece a existência dos débitos, porém, afirma estarem prescritos. A devolução em dobro depende da constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. 1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." 3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) A ausência dos contratos não permite que se avance sobre a questão da prescrição ou não da dívida. A impossibilidade de a requerida reter os valores e efetuar os descontos vem de ser reconhecida por força da ausência de demonstração de que houve expressa autorização do requerente, bem como por se mostrar abusiva a retenção integral. Não se reputa caracterizada, portanto, a violação da boa-fé objetiva no caso dos autos, razão pela qual a pretensão de devolução em dobro deve ser rejeitada. Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a intensidade e o alcance da lesão, e aliado a critérios objetivos forjados pela doutrina e pela jurisprudência, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve-se ponderar a extensão do dano (Código Civil, art. 944) na esfera de intimidade da vítima em cotejo com as possibilidades econômico-financeiras do agente ofensor. Por fim, deve-se velar para que a indenização não esteja à margem do equilíbrio necessário, de modo a que se não se torne fonte de enriquecimento ilícito (Código Civil, art. 884), mas sirva de parâmetro a mudanças futuras de comportamento do agente ofensor. Considerados os parâmetros citados, o valor de R$2.000,00 mostra-se adequado e razoável para o caso. Dispositivo Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para tornar definitiva a tutela de urgência, determinando que a parte requerida restitua ao autor os valores de R$1.880,00 e R$2.230,58, bem como aqueles descontados no curso da ação da conta bancária do requerente, até a cessação, os quais deverão ser atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data dos descontos. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, de 1% a.m. desde a data do evento danoso, considerada, para tal finalidade, a data do primeiro desconto ocorrido na conta bancária. Condeno, por fim, a parte requerida a promover a cessação dos descontos. Oficie-se à instituição para essa finalidade. Confiro à presente sentença força de ofício. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC Face à sucumbência recíproca, arcarão as partes com as custas processuais e com os honorários sucumbenciais fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o), na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte requerida, suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, sendo indevidos honorários advocatícios pela parte requerente, face à revelia da parte requerida. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, não sendo realizado o pedido de cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias, e inexistindo outras providências a serem adotadas, dê-se baixa e arquive-se. Inconformado, o réu interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 43196493), defende a litigância de má-fé do autor, porque ele assinou o contrato e agora recorre ao Judiciário. Alega que o contrato é claro ao prever descontos na conta corrente do consumidor/contratante, os quais não se submetem ao limite de 30% imposto legalmente a descontos efetuados em folha de pagamento. Proclama que recentemente a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Resp 1.586.910, no sentido de que não há limite para o banco debitar empréstimos em conta corrente do contratante. Indica a possibilidade do ser descontado, no contracheque do servidor do Distrito Federal, 35% por empréstimos consignados e 5% por gastos em cartão de crédito, totalizando limite de dedução em 40% do salário em folha. Cita o Tema 1085 do STJ, Resp 1.863.973/SP, que fixou a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Defende não haver violação ao postulado da boa-fé objetiva, pois, sendo devedora a parte demandante, a ela cumpre honrar suas dívidas, especialmente porque, como cliente, procurou o banco para pedir empréstimo bancário. Menciona o Princípio da Autonomia da Vontade. Diz que o contrato celebrado entre as partes foi livremente pactuado, tendo ambas assumido deveres e obrigações correlatas ao negócio jurídico. Aduz inexistirem elementos ensejadores da responsabilidade civil quanto aos danos morais e materiais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (Ids 43196494 e 43196495). Em contrarrazões (Id 43196500), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do apelante via sistema. Segundo certificado no Id 43196490, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 21/10/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/10/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/10/2022 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 18/11/2022 (sexta-feira), considerando os feriados forenses em 31/10/2022, 1/11/2022, 2/11/2022 e 15/11/2022. De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu registrou ciência da “expedição eletrônica” de 20/10/2022 em 3/11/2022. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 43196490, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 21/10/2022 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/10/2022 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/10/2022 (terça-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até 18/11/2022 (sexta-feira), mas o foi em 23/11/2022, de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porque aviado fora do prazo previsto no art. 1003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora